Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido, o qual alega contradição no acórdão proferido por esta e. Turma (ID 60624019).
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado para anular os contratos de Empréstimo Consignado de no 366863974-7 e de Cartão de Benefício Consignado no 766864452-4, indicados nos autos, com o retorno das partes às condições anteriores e rateio em partes iguais do prejuízo face as transferências de valores para terceiro, devendo a parte autora devolver ao banco réu o valor total de R$ 3.983,74 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), que poderá ser compensando com os valores já adimplidos pelo pagamento das parcelas mensais dos empréstimos consignados.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega contradição no julgado, porquanto o acórdão não considerou a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade do banco pela segurança dos dados e transações, argumentando que a fraude apenas foi possível em razão da falta de zelo com os dados do embargante. Diante disso, requer que seja sanada a contradição para assegurar a compreensão do acordão e a aplicabilidade dos princípios consumeristas em especial a vulnerabilidade do consumidor.
5. Em contrarrazões, a embargada aduz que não há contradição no acórdão.
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício de contradição apontado pela embargante indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo contradição entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
8. Como exposto no acórdão embargado, nos itens 12, 13 e 14, constatou-se que a fraude decorreu de culpa tanto do autor/recorrido, quanto da ré/recorrente.
9. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
10. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.